Tribunal: CARF
Processo: 10980.908768/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908768/2015-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.664 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
INTERTECHNE CONSULTORES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-118.649, da 6a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.02/06), que não homologou a compensação
declarada, conforme adiante descrito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
- O Saldo negativo de IRPJ utilizado por ela seria composto tanto por parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte como por recolhimentos de estimativas mensais,
conforme demonstrativo a seguir:
...
- Parte das retenções teria sido informada com equívocos no PER/DCOMP n°
23887.06607.290411.1.7.02-1743, o que poderia ter dado origem à não homologação da
compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908768/2015-85
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

- As parcelas componentes do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008
poderiam ser comprovadas, não havendo motivos para que o crédito de R$ 43.253,81 não
fosse integralmente reconhecido pelas Autoridades Fiscais.
- Ao preencher a referida Declaração de Compensação (Doc. 03), ela teria indicado
CNPJ de fontes pagadoras e/ou códigos de retenção diversos daqueles que constariam no
Sistema da Receita Federal do Brasil, conforme detalhado a seguir:
...
- Especificamente quanto ao item "b)" acima, no PER/DCOMP demonstrativo de
crédito (Doc. 04), o CNPJ n°58.160.789/0001-28 estaria vinculado ao código de retenção
"1708-IRRF-Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica". Entretanto, a
retenção em análise decorreria de rendimentos de aplicação financeira.
- No que diz respeito ao item "c)", os CNPJs corretos já teriam sido informados no
PER/DCOMP demonstrativo de crédito, porém, com valores de retenções inferiores aos
que constariam na própria relação de retenções extraída do Sistema ECAC da RFB:
...
- Indicando-se corretamente os CNPJs de fontes pagadoras e os valores adequados
de IRRF, não haveria motivos para a desconsideração das retenções em questão:
...
- Também por um equívoco de preenchimento do PER/DCOMP, a Impugnante
teria constatado que o crédito solicitado na Declaração de Compensação de n°
23887.06607.290411.1.7.02-1743 seria inferior ao existente.
- Ao analisar as parcelas confirmadas pela RFB, conforme detalhamento do
Despacho Decisório anexo (Doc. 03), teria notado que determinadas retenções teriam
valor superior ao informado no PER/DCOMP e, portanto, ao valor confirmado pela r.
Autoridade Fiscal.
- O detalhamento das análises quanto às parcelas confirmadas poderia ser
verificado em arquivo anexo (Doc. 05 - Parcelas confirmadas), sendo que esta verificação
também corroboraria a necessidade de homologação integral das Declarações de
Compensação em discussão.
- Embora seja possível identificar indícios de erros no preenchimento do
PER/DCOMP n°23887.06607.290411.1.7.02-1743, estes equívocos não deveriam obstar
o reconhecimento integral do saldo negativo pleiteado.
- A busca pela verdade real constituiria princípio basilar do Processo
Administrativo Tributário, devendo este preceito pautar as decisões e análises realizadas
pela Receita Federal do Brasil, o que significaria se ater não a aspectos meramente
formais, mas à realidade dos fatos.
- O saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008 seria composto por
valores retidos na fonte em nome da Impugnante, apresentando composição regular
comprovada, inclusive com a indicação de valores de retenção superiores aos analisados
pela Receita Federal do Brasil (Doc. 05).
- Para demonstrar a existência e a validade do crédito pleiteado, teria juntado
comprovantes de retenção enviados pelas fontes pagadoras e o Relatório "Fontes
Pagadoras - Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2008", extraído do
sistema da própria Receita Federal – Comprovantes de Retenção e Relação extraída do
ECAC (Doc. 06).
- Embora as retenções estejam comprovadas pela documentação referida, a
Impugnante também junta relação com a indicação, por fonte pagadora, do número e da
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

data de emissão das Notas Fiscais que teriam dado origem a determinadas retenções de
IRPJ não confirmadas ou confirmadas parcialmente pela r. Autoridade Fiscal (Doc. 07) e
permanece à disposição caso sejam necessários documentos adicionais acerca das
operações realizadas.
- Diante dos documentos apresentados (Docs. 05, 06, 07), restaria evidente a
existência das retenções utilizadas para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008 e, por consequência, a validade do crédito utilizado pela Impugnante
no PER/DCOMP de no 23887.06607.290411.1.7.02-1743.
- Para a análise e comprovação das retenções, seria necessário que os cruzamentos
realizados pela Receita Federal do Brasil tivessem como base tão somente a raiz do CNPJ
das fontes pagadoras, haja vista que as retenções seriam informadas unicamente pelo
estabelecimento matriz das referidas pessoas jurídicas na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF).
Em determinadas situações, esta divergência entre o CNPJ da efetiva fonte
pagadora (informado no PER/DCOMP) e o de sua matriz (indicado na relação extraída do
ECAC) poderia resultar na ausência de confirmação de determinadas retenções, como
teria ocorrido em relação aos CNPJ das fontes pagadoras abaixo indicados:
...
A DRJ argumenta que:
Como relatado, no caso, a compensação não foi homologada pela Receita Federal
sob o fundamento de inexistir o alegado direito creditório no valor de R$ 43.253,81,
indicado pela contribuinte no PER/DCOMP no 23887.06607.290411.1.7.02-1743 (fls.
08/25) na forma de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008.
Por sua vez, a contribuinte, ao se insurgir em face do Despacho Decisório, alega a
existência da totalidade do direito creditório e, especialmente, a ocorrência de erros no
preenchimento da declaração, chamando a atenção para a necessidade de o confronto dos
dados da PER/DCOMP com os da Dirf ser feito levando-se em conta o CNPJ raiz. Junta
planilha, telas do Sistema Dirf e cópias de comprovantes anuais de retenção emitidos por
algumas das fontes pagadoras.
Em relação ao argumento quanto à necessidade de se efetuar o confronto de dados
com o CNPJ raiz, observa-se que este cuidado já foi observado por ocasiao da emissão do
Despacho Decisório, como se observa nos demonstrativos que dele constam.
Examinando-se os demais argumentos da contribuinte e os documentos referidos
no parágrafo acima bem como as informações constantes das Dirf enviadas à Receita
Federal pelas fontes pagadoras que informaram ter feito pagamentos à contribuinte,
verifica-se que a solicitação da contribuinte referente à alteração de fontes pagadoras
indicadas no PER/DCOMP e à inclusão nele de valores não incluídos anteriormente não
corresponde a correção de mero erro de preenchimento. Equivale, ao contrário, a
verdadeiro pedido de retificação do PER/DCOMP, cuja apreciação em caráter original
não compete a este órgão colegiado de julgamento, cujo escopo é a apreciação da lide nos
estreitos limites impostos pelo Despacho Decisório.
No que diz respeito propriamente à lide, examinando-se os argumentos da contribuinte, é
possível considerar confirmado, com base nos elementos disponíveis nos autos, o montante no valor de
R$ 398.682,27 de IRPJ retido sob o código 1708 em 2008, conforme indicado no demonstrativo abaixo:
...
Na coluna intitulada “Confirmado” (Julgamento) do demonstrativo acima, cujo
total corresponde a R$ 398.682,27, estão incluídos os valores correspondentes do IRPJ
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

retido sob o código 1708 que já haviam sido confirmados no Despacho Decisório e mais
outros valores que ora podem ser confirmados à vista dos comprovantes anuais de
retenção que acompanham a manifestação de inconformidade e dos dados constantes das
Dirf das fontes pagadoras disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
O montante restante de R$ 89.860,89 não pode ser confirmado em face da ausência
de apresentação pela contribuinte de comprovantes anuais das respectivas fontes
pagadoras e da inexistência nos sistemas informatizados da RFB de Dirf transmitidas por
elas referentes aos CNPJ indicados no PER/DCOMP contendo informação sobre
pagamentos à contribuinte.
Deste modo, o valor total confirmado de IRRF-Cód. 1708 deve ser alterado de R$
916.628,64 (657.726,99 + 258.901,65; fls. 03/05) para R$ 1.056.409,26 (657.726,99 +
398.682,27).
Por conseguinte, o valor da soma das parcelas de composição do crédito deve ser
alterado de R$ 2.352.540,33 (916.628,64 + 1.435.911,69; fl. 02) para R$ 2.492.320,95
(1.056.409,26 + 1.435.911,69; fl. 02).
Considerando-se que o valor de IRPJ devido indicado na DIPJ é de R$
2.538.928,03, não há que se falar em saldo negativo, não restando confirmado o direito
creditório alegado pela contribuinte.
A recorrente foi cientificada em 03/12/2020 (fl.229) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/12/2020 (fl.229).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alegou que:
Conforme mencionado alhures, fora pleiteado crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ, relativo ao exercício de 2009, ano calendário 2008. A análise fiscal, no entanto,
não localizou a integralidade das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, acarretando no indeferimento do crédito e na não homologação das
compensações declaradas.
Após a interposição de recurso a DRJ, com a apresentação de esclarecimentos
quanto ao preenchimento do PER/DCOMP e a juntada de comprovantes anuais de
retenção e de planilha descritiva quanto às notas fiscais utilizadas na apuração do período,
fora proferido acórdão aumentando o valor de parcelas reconhecidas pela administração
tributária, mas em valores insuficientes para composição do saldo negativo calculado pela
Recorrente.
Não obstante se reconheça o esforço realizado pela i. autoridade administrativa
durante a análise dos comprovantes de retenção, bem como para validação do crédito
junto às DIRFs disponíveis à SRFB, os métodos utilizados para confirmação dos valores
não abrangem a exaustão dos mecanismos disponíveis para localização do crédito
indicado e tampouco os valores reconhecidos expressam a integralidade do direito
creditório da Recorrente.
Com a devida vênia ao r. laboro fiscal, o simples confronto entre os documentos
elaborados para fundamentação do acórdão e os documentos juntados ao processo já
indicam a necessidade de revisão do posicionamento adotado e de majoração do crédito
confirmado. O esquema abaixo ilustra o exposto, senão vejamos:
1) O demonstrativo de retenções na fonte não confirmadas integralmente, disposta
à fl. 224 do presente PAF, demonstra a não confirmação integral dos valores retidos para
os CNPJs 70.952.106/0001-70, 09.199.579/0001-38 e 09.199.675/0001-86:
...
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

2) A planilha descritiva de Notas Fiscais utilizadas na apuração do IRPJ para o
período discutido, disposta às fls 105 a 107 do presente PAF, demonstra a composição e
detalhamento dos documentos fiscais emitidos que indicam determinada retenção de
valores:
...
Anexa notas fiscais e ainda que:
Reforça-se que a situação ilustrada exemplifica o cenário de retenções “não
confirmadas” pela i. autoridade fiscal, mas que já se encontram devidamente indicadas
e/ou comprovadas pela Recorrente. À luz dos princípios da celeridade, economia
processual e cooperação, foram colacionadas as situações com menor número de
documentos a serem ilustrados, mas outros valores retidos e não confirmados poderiam
ser exemplificados com a mesma facilidade, tal qual os valores para os CNPJs
07.895.905/0001-16, 15.102.288/0001-82, entre outros.
Vale destacar, sobretudo, que a integra das notas fiscais que compõem a apuração
do período estão disponíveis à SRFB, seja por sua própria juntada no processo, seja pela
indicação em planilha, seja pelo cumprimento temporâneo das obrigações acessórias pela
Recorrente no exercício de sua atividade.
Com efeito, é inadmissível o indeferimento do direito creditório postulado sem que
haja a efetiva análise das notas fiscais indicadas na planilha descritiva, haja vista a
incontestável existência de prova de que a recorrente suportara o encargo tributário, isso
é, a retenção dos tributos na fonte.
Há de se trazer à baila que as notas fiscais emitidas pela fonte pagadora em favor
do sujeito passivo da obrigação tributária com o destaque do imposto retido, uma vez
escriturada na contabilidade, como é o caso dos autos, constitui prova suficiente do
encargo tributário suportado pela recorrente.
A exigência de emissão de nota fiscal e a escrituração desse documento na
contabilidade do contribuinte, no caso, a recorrente, constituem as obrigações tributárias
de caráter acessório – instituídas em lei e no interesse da arrecadação e fiscalização dos
tributos, conforme definição do art. 113, § 2o, do CTN, diante – existentes ao seu alcance
para fazer valer ordem jurídica:
...
Com efeito, questionar a validade destes documentos (nota fiscal e escrituração
fiscal da recorrente) sem contraprova digna, seria colocar em xeque, a um só tempo, a
credibilidade do emitente da nota fiscal, responsável tributário pela retenção e
recolhimento da contribuição e, principalmente, a eficácia das obrigações tributárias e o
poder fiscalizatório da administração.
Balizar o direito creditório da Recorrente somente pela análise das obrigações
acessórias de incumbência de terceiros, como realizado na ocasião pela DIRF, seria
preterir os direitos e até mesmo as obrigações da recorrente. Tudo em primazia da ânsia
arrecadatória e às custas do postulado da legalidade – um dos principais alicerces do
Estado Democrático de Direito.
Ora, as obrigações tributárias de caráter acessório observadas pela recorrente
também guarnecem de presunção de veracidade, motivo pelo qual colocá-las em xeque
pressupõe a existência de contraprova digna, sendo inadmissível que nesse conceito se
enquadre as mesmas obrigações acessórias de incumbência de terceiros, isso é, da fonte
pagadora.
Por isso se defende que a glosa levada a efeito no despacho decisório e mantido
pelo acórdão recorrido é inegavelmente suscetível de reforma, ante a prova constitutiva
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

do direito da recorrente apresentada em manifestação de inconformidade, isso é, das notas
fiscais devidamente escrituradas na contabilidade.
Cita jurisprudência do CARF para defender que a escrituração mercantil faz prova
e que o contribuinte não pode ser prejudicado pelo erro de outro e ressalta que a apresentação de
documentos, nesta fase do processo, é admitida.
A seguir, argumenta:
A Recorrente esclarece que os documentos juntados ao presente Recurso
Voluntário se encontram à disposição desse órgão julgador, no presente processo
administrativo.
Contudo, caso o Eg. Conselho Administrativo entenda que as planilhas e demais
documentos apresentados não são suficientes à comprovação do direito postulado pela
Recorrente, deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência nesse sentido,
haja vista que cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte.
É dever do contribuinte apresentar as provas que entende necessárias à
comprovação do seu direito e, caso a Fiscalização não se dê por convencida, os autos
devem ser baixados para realização de diligências in loco, ou solicitação de juntada de
documentos.
Ademais, ressalta-se que a conversão do julgamento em diligência é inerente ao
dever funcional do agente da administração, uma vez que, na hipótese de identificar
possíveis divergências que possam culminar no indeferimento do direito postulado pelo
contribuinte, lhe incumbe converter a análise em diligência com o ímpeto de determinar a
apresentação de documentos e elucidações necessárias para evidenciar de maneira
inequívoca do crédito, conforme ao art. 28 do Decreto no 7.574/2011:
...
O dever funcional de instrução encontra-se igualmente prescrito no art. 161, da IN
RFB 1.717/2017, conforme adiante (grifou-se):
...
Cita a doutrina para justificar a busca pela verdade material, para concluir que:
Ante todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em conhecer e prover
integralmente este recurso voluntário para reconhecer a contrariedade do acórdão
recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma para reconhecer o
direito creditório postulado em sua integralidade.
REQUER, outrossim, oportunidade para a produção das provas apontadas e
justificadas no presente PAF, inclusive a apresentação de documentos complementares,
sob pena de nulidade, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Parece-me que o cerne da lide é a comprovação das retenções. A DRJ entendeu
que apenas parte dos valores das retenções se refere à CSLL, ao passo que a recorrente apresenta
documentos que parecem comprovar o contrário, ou seja que todos os valores a ela se referem.
Temos que, consoante a Súmula CARF 143, a comprovação das retenções pode
ser feita utilizando-se de outros meios, conforme se pode observar do seu teor:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, a Súmula CARF 80 dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita.
Com a devida vênia, repito parte da decisão da DRJ que me parece ser o cerne da
questão:
O montante restante de R$ 89.860,89 não pode ser confirmado em face da ausência
de apresentação pela contribuinte de comprovantes anuais das respectivas fontes
pagadoras e da inexistência nos sistemas informatizados da RFB de Dirf transmitidas por
elas referentes aos CNPJ indicados no PER/DCOMP contendo informação sobre
pagamentos à contribuinte.
O cometimento de um erro de fato, no preenchimento de obrigações, entendo, não
deve prejudicar um direito que seja líquido e certo.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por outro lado, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908768/2015-85

Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal.
Isto é o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se
no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos já
mencionados princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Entretanto, releva ressaltar, que a análise da liquidez e certeza do crédito
tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 496
DF CARF MF
Original